Tribunal: STF
Processo: RE 93645
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CORRELAÇÃO DE MATERIAS.
HISTORIA E ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS, PELO ACÓRDÃO, QUE NÃO FORAM, TODAVIA, NELE
VENTILADOS. SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
PODE SER CONHECIDO.